Tribunal: TJPA
Processo: 0027534-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027534-68.2013.8.14.0301
APELANTE: RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE-LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: EDINAR MARIA MELO HUGHES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO
IN RE IPSA
. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 25 de setembro de 2020

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0027534-68.2013.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Apelação

Comarca: Belém/PA

Apelantes:
Rio Mendoza Empreendimentos e Imobiliária LTDA. e Marko Engenharia e Comércio Imobiliário LTDA.

Apelada: Edinair Maria Melo Hughes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RIO MENDONZA EMPREEDIMENTOS SPE – LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
(processo n° 0027534-68.2013.8.14.0301), movida por
EDINAR MARIA MELO HUGHES
, que julgou parcialmente procedente a ação para: a) declarar a alteração da cláusula 11.1- parágrafo único, passando a prorrogação da entrega do imóvel para 180 dias, contados da data prevista de entrega, considerando abusiva 365 dias; b) reconhecer que a construtora ré permaneceu em mora devido ao atraso na entrega da obra a partir de fevereiro/2012; c) confirmando os efeitos da tutela, condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de alugueres mensais, desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da efetiva entrega do imóvel, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA IBGE, a contar da citação; d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ; e) condenar a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Num. 490651 – Pág.1/), as Construtoras apelantes sustentam a validade integral da cláusula 11.1, que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, visto que a apelada tinha pleno conhecimento de sua existência quando da contratação.

Assim, entendem que foi equivocado o entendimento do juízo ‘a quo’ ao reduzir o prazo ali constante, devendo ser considerada integralmente.

Alegam que o atraso na entrega se operou em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior, o que exclui a responsabilidade das Construtoras, bem como não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo sofrido pela autora ou mesmo há prova do que razoavelmente esta teria deixado de lucrar.

Aduzem que não existem motivos que justifiquem o pagamento de quantia à título de dano moral, haja vista que o simples descumprimento contratual não é capaz de gerar danos.

Assim, entendem que não basta a verificação de simples atraso na conclusão da obra, mas sim deve a parte comprovar inequivocamente os danos de ordem moral sofridos.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve sucumbência recíproca entre as partes.

Houve oferta de contrarrazões (Num. 490652 – Pág. 1/14) requerendo a manutenção da sentença em sua totalidade.

O recurso foi recebido, por este Relator, somente em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1°, V do CPC (Num. 2242621 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de atraso na entrega da obra, bem como das indenizações provenientes de eventual atraso.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel, conforme cláusula 11.1 do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção firmado entre as partes (Num. 490647 – Pág. 36), era julho/2011.

No que se refere a incidência do prazo de tolerância regular, é sabido que sua aplicação é possível desde que estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, sendo que não pode ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, correspondendo a imprevistos que possam ocorrer, como chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, entre outros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE

TOLERÂNCIA. VALIDADE
. PREVISÃO

LEGAL.

PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR
. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2.

A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts.

43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3.

No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além

do

período

previsto

para

o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4.

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção DESDE QUE CONTRATADA COM PRAZO DETERMINADO E RAZOÁVEL, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão

que

atenua

os

fatores

de

imprevisibilidade que afetam negativamente

a

construção

civil,

a

onerar

excessivamente seus atores,

tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
.

6.

A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria

o

princípio

da

equivalência

das

prestações estabelecidas.

Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada
razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação
, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8.

Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias,
o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando

claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n° 1.582.318/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento 12/092017. DJe 21/09/2017) (grifo nosso).

Assim, é imprescindível para a sua aplicação a devida previsão contratual, bem como, com expressa indicação do lapso temporal a que sujeita, não podendo ultrapassar os 180 (cento e oitenta) dias, ditos como razoável.

Compulsando os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes indica que a prorrogação da conclusão da obra pode ocorrer até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, consoante cláusula 11.1, parágrafo único, violando, assim, o lapso temporal compreendido como razoável, pelo o que entendo que aquele prazo de tolerância não pode ter aplicação ao caso, tal como entendeu o juízo de piso.

Ressalta-se, que o termo final da obra pactuado pelas partes não foi condicionado a qualquer fator, tal como a entrega dos elevadores do Edifício pela empresa responsável, cuja demora teria justificado o atraso na entrega da obra, segundo as apelantes.

De igual modo, fatos como a falta de mão de obra no mercado não justifica a demora indeterminada do empreendimento, isto porque, fatores como esse configuram-se em
fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não caracterizando caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão da responsabilidade.

Ademais, conforme preleciona o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores na prestação do serviço. Assim, não é viável transferir ao consumidor ônus cuja causa não lhe pertence, não podendo tal demora prorrogar o prazo de entrega da obra.

Nesse sentido, os tribunais pátrios possuem entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– DANOS EMERGENTES DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO DAS EMPRESAS DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO. Não tendo a requerida comprovado a existência de cláusula ou causa excludente de responsabilidade civil, há obrigação de indenizar os danos causados pelo atraso na entrega do imóvel.
Fatores externos ligados à execução da obra são inerentes ao risco da atividade e suas consequências não podem ser atribuídas ao consumidor.
São devidos os danos emergentes equivalentes aos valores de aluguéis que poderia o autor ter recebido no período de atraso na obra. O atraso injustificado e além do prazo razoável da entrega da obra enseja dano moral. A quantia fixada pelo juiz de primeira instância, qual seja, R$ 13.000,00, considerou todas as perspectivas demonstradas no feito, pois, se por um lado é evidente o poderio econômico das apelantes, por outro, restaram evidenciadas as consequências suportadas pela apelada, sem que tal quantia signifique qualquer mácula do princípio que veda o enriquecimento ilícito. Não há que se falar em impossibilidade de cumulação de danos emergentes e danos morais, na medida em que aqueles referem-se à espécie de dano material, não guardando qualquer correlação com estes, donde se extrai ser plenamente possível a cumulação na forma como acertadamente decidido pelo magistrado singular. Prevista a cláusula penal apenas para o inadimplemento do promitente-comprador no contrato de adesão firmado entre este e a construtora-incorporadora, a mesma multa deverá, em inversão, ser considerada para indenização pelo inadimplemento do promitente-vendedor. É devida a restituição ao consumidor, pela construtora, da taxa de evolução de obra paga após o vencimento do prazo para entrega da obra. (TJ-MS - AC: 08072317620168120001 MS 0807231-76.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2019) (grifo nosso).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA. OBRA. ENTREGA. ATRASO
. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. ENTREGA CHAVES. PRAZO. FINAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I-
O prazo de tolerância, reputado válido para as promessas de compra e venda de imóvel na planta, destina-se a justificar eventual ocorrência de imprevistos, razão pela qual
é inconcebível a tese de que a burocracia imposta pelos órgãos administrativos respaldam o atraso da entrega da obra além de tal marco
.
II - A teor da jurisprudência firmada no STJ, no período do atraso da obra, os lucros cessantes em favor do promitente-comprador são presumidos, considerando seu termo final a efetiva entrega das chaves. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05593834320148050001, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019).

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação ordinária de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial.
Atraso na entrega do imóvel. Simples alegação de que o atraso na obra se deu por fatores incontroláveis não caracteriza força maior. Caso de fortuito interno, ligado à própria atividade desenvolvida pela fornecedora e que constitui risco previsível
. Prazo de tolerância. Tolerância, embora não abusiva, que depende da expressa comprovação de caso fortuito ou de força maior. Ausência, contudo, de demonstração de fortuito externo a justificar a utilização do referido prazo na vertente dos autos. Atraso da ré reconhecido a partir de 1º de novembro de 2010 até 19 de setembro de 2011. Da atualização monetária durante a mora. O inadimplemento das rés, em razão do atraso na entrega do bem, gerou incremento do saldo devedor. Aplicação do índice postulado pela autora, uma vez que a ela mais favorável. Danos materiais. Lucros cessantes que são presumidos e devem ser indenizados de 1º de novembro de 2010 até 19 de setembro de 2011, data a partir da qual havia a possibilidade de entrega das chaves mediante a quitação do saldo devedor. Dano moral. Devida indenização pelos danos morais sofridos, eis que o atraso injustificado na entrega das obras extrapolou os limites do aceitável para casos desta natureza. Valor arbitrado em R$ 15.000,00, que se harmoniza com o entendimento que vem prevalecendo nesta Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00218156120118260004 SP 0021815-61.2011.8.26.0004, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2015) (grifo nosso).

Assim, dado que o prazo de tolerância ultrapassou o limite do permitido, entendo que o juízo ‘a quo’ proferiu decisão acertada ao limitar a prorrogação aos 180 (cento e oitenta) dias permitidos, pelo o que tenho que o termo final para entrega do imóvel, era janeiro/2012.

Tendo por consideração que consta nos autos termo de recebimento das chaves em 11/06/2013 (Num. 490648 – Pág. 4), verifica-se que não existem dúvidas quanto a mora das Construtoras na entrega do imóvel.

Ressalta-se, ainda, que restou evidente nos autos que a compradora não contribuiu para este atraso, uma vez que foi acostado aos autos declaração de quitação, em 05/01/2010, do valor contratado, devidamente assinado pelas partes (Num. 490647 – Pág. 91).

Sendo assim, dada a caracterização da mora das Construtoras, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória ao consumidor.

Muito embora as apelantes, sustentem que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação do prejuízo material que lhe acometeu, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido,
in re ipsa
, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

Nesse sentido
trago a colação trecho do acordão desta E. Corte de relatoria da Desª Maria Filomena de Almeida Buarque destacando que:

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos.
(...)”. (TJ-PA. 2015.01649381-33, 146.195, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 14/05/2015, DJe 20/05/2015) (grifo nosso).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há muito já se firmou em igual sentido, como se observa
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA
DE BEM IMÓVEL.
LUCROS

CESSANTES
.
DANO

PRESUMIDO
. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III -
Os
lucros

cessantes
decorrem do
atraso
na
entrega
do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado
presumido
o
dano
e, consequentemente, cabível a aplicação de
lucros

cessantes
, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. (...) (TJPA – AI 0005816-40.2016.8.14.0000. 1ª
Turma de Direito Privado. Rel. Gleide Pereira de Moura. Data de julgamento: 24/04/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DANO

PRESUMIDO
. ÔNUS DA CONSTRUTORA DE PRODUZIR PROVA EM SENTIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTADA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega e não comprovados os motivos que configurariam o conhecido caso fortuito, a verossimilhança da alegação resta atendida. 2
. A jurisprudência do STJ e do TJPA é unissona no sentido de ser
presumido
o
dano
oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda,
restando possível a antecipação de tutela relativa aos
lucros

cessantes
. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AI 0023801-56.2015.8.14.0000
. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Data de Julgamento: 22/05/2018. DJe 28/05/2018) (grifo nosso).

Dito isso, entendo que não há razões para afastar a indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, fixada em sentença.

Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo ‘a quo’ em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugna as apelantes pelo seu improvimento, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
.
ABORRECIMENTO
E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz
de
gerar danos morais, sendo necessária a existência
de
uma consequência fática capaz
de
acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)

(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Ocorre que, analisando os autos, verifico que a mora das Construtoras perdurou o período de mais de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que configura atraso excessivo,
assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo o que mantenho a sentença.

Por fim, tendo em vista o princípio da causalidade,
bem como em razão da parte autora ter sucumbido em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC,
mantenho o ônus sucumbencial definido em sentença, não havendo o que se falar em sucumbência recíproca, tal como defendido pelas Construtoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença guerreada em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
25 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 25/09/2020